Tribunal: TJMT
Processo: 1006489-59.2025.8.11.0040
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006489-59.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (RECORRENTE), ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IPTU. IMÓVEIS COM OBRAS EM ANDAMENTO. INCIDÊNCIA DA PARCELA PREDIAL. INEXIGIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEGRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Obras em andamento ou paralisadas, expressamente excluídas pela legislação municipal do conceito de imóvel construído, não autorizam a incidência da parcela predial do IPTU.

2. A presunção de legitimidade do lançamento tributário é relativa e pode ser afastada por prova documental que demonstre violação à legislação aplicável.

3. Ato normativo infralegal não pode modificar fato gerador ou base de cálculo de tributo definidos em lei.

4. Embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão relativa à individualização de depósitos judiciais necessários ao correto cumprimento da decisão.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Sorriso/MT em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Sorriso, homologada pelo Juiz de Direito Lener Leopoldo da Silva Coelho, que julgou procedentes os pedidos formulados por Alexandre Torres Vedana, declarando a inexigibilidade da cobrança do IPTU/2025 sobre o valor venal predial de dois imóveis de sua propriedade, cadastrados sob os códigos 1.63.00Q4.00UA5.001 e 1.56.0006.00009.001, ambos localizados no Município de Sorriso/MT, reconhecendo como devido apenas o tributo incidente sobre o valor venal territorial.

A sentença determinou, ainda, a conversão em renda do Município dos depósitos judiciais correspondentes à parcela territorial do IPTU, bem como proibiu novos lançamentos prediais sobre os referidos imóveis enquanto não comprovada a conclusão das obras mediante habite-se ou vistoria que ateste sua habitabilidade.

Posteriormente, foram opostos embargos de declaração pelo autor, acolhidos pela Juíza Leiga e homologados pelo Juiz de Direito, para o fim de sanar omissão quanto à individualização dos depósitos judiciais realizados, esclarecendo-se que o depósito referente ao imóvel de código 1.63.00Q4.00UA5.001 deve ser convertido em renda do Município a título de IPTU territorial, assim como o depósito referente ao imóvel de código 1.56.0006.00009.001, e que os depósitos relativos à parcela predial do IPTU devem ser liberados em favor do autor, por não serem devidos.

Inconformado com a sentença de mérito, o Município recorrente sustenta, em síntese, que: o fato gerador do IPTU se configura com a mera construção ou modificação de edificação que implique alteração do valor venal do imóvel, independentemente da expedição do habite-se; que o próprio recorrido admitiu ter erguido as edificações nos imóveis questionados; que o habite-se não é requisito legal para a incidência do tributo; que o recorrido não comprovou a ilegalidade do lançamento, não sendo suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo a simples apresentação de fotografias e alvarás de construção; e que a sentença teria atribuído ao habite-se uma função que a lei não lhe confere.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026